Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-37.2016.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000114-37.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR PERUZZO - CPF: 440.010.450-87 (APELANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 062.059.628-70 (APELANTE), WILMAR DE JESUS AMARAL DA ROSA - CPF: 343.394.340-00 (APELANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), JOAO CEZAR ESPINDOLA PINHEIRO - CPF: 447.847.591-15 (APELANTE), VALDECI DA SILVA - CPF: 164.548.818-73 (APELANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (VÍTIMA), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILMAR DE JESUS AMARAL DA ROSA - CPF: 343.394.340-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DA SILVA - CPF: 164.548.818-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CEZAR ESPINDOLA PINHEIRO - CPF: 447.847.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, II E IV DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O
DOLO EVENTUAL DO AGENTE –
2.

PRETENSO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ –
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA – REJEIÇÃO – RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DURADOURA –
4.
PREQUESTIONAMENTO -
APELO DESPROVIDO
.

1.

Descabe a absolvição do crime de furto qualificado na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio de provas válidas, a exemplo de provas documentais, esclarecimentos da vítima e depoimento de policiais militares atuantes nas diligências desenvolvidas àquele tempo.

2.

A teor da teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
, para a configuração do crime patrimonial na sua forma consumada, basta que a vítima seja despojada dos seus bens, ainda que momentaneamente, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo agente delitivo, razão pela qual é imperativa a manutenção da modalidade consumada no caso concreto.

3.

A despeito da mera relação empregatícia não caracterizar automaticamente a qualificadora referente ao abuso de confiança, demonstrado na hipótese que a consumação do crime decorreu das vantagens que as condições de funcionários lhes traziam, incluindo a entrega dos lacres de segurança da carga.

4.

A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

VALDIR PERUZZO

JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDIR PERUZZO
e por
JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 114-37.2016.811.0020 – Código 68632, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, incisos II e IV do Código Penal
, às penas privativas de liberdade individuais de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituídas
por
duas
restritivas de direitos; além do pagamento, por cada um deles, de
15 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Na mesma oportunidade, a autoridade judiciária
declarou extinta a punibilidade
dos réus
Wilmar de Jesus Amaral da Rosa e Valdeci da Silva
, com fulcro no art. 89, §5.º da Lei n.º 9.099/95.

Nas razões recursais de ID 88289490 - Pág. 153/164, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, os recorrentes almejam a
absolvição do crime que lhes foram atribuídos,
com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
; ao que cumula os pedidos subsidiários de
reconhecimento da forma tentada da infração penal
, porquanto não obtiveram a posse da
res furtiva
, assim como de
exclusão da qualificadora
referente ao abuso de confiança, ao argumento de que a mera relação empregatícia se mostra insuficiente para comprová-la. Em arremate, realiza o
prequestionamento
de dispositivos relacionados às temáticas em apreço.

Em contrarrazões vistas no ID 91319991, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
92060477, opina pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é

tempestivo
(ID

88289490 - Pág. 165), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido na irresignação apresentada, verte da denúncia que, na data de
07 de janeiro de 2016
, por volta das 02h46, na MT 100, em frente ao Parque de Exposição da cidade de Alto Araguaia-MT,
VALDIR PERUZZO
e
JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO
, em unidade de desígnio e mediante abuso de confiança,
subtraíram em proveito
próprio coisa alheia móvel, consistente em óleo diesel da empresa ‘Martelli Transportes Ltda’.

Segundo narrativa do órgão acusatório, os recorrentes laboravam no aludido empreendimento comercial e lhes recaíam a função de transportar óleo diesel da cidade de Alto Taquari para Cuiabá-MT. Entretanto, naquela data, durante o trajeto intermunicipal, subtraíram o produto e o comercializaram para os então denunciados
Valdeci, Wilmar
e
João César
, cujas punibilidades foram extintas no curso da ação penal, em razão do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo.

Por esse fato,
VALDIR PERUZZO
e
JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.º, incisos II e IV do Código Penal, contexto este em que os ora exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

Do pedido absolutório:

No que se refere à primeira pretensão recursal, consistente na absolvição por insuficiência probatória, sob o viés de que não ressaiu demonstrada a subtração do produto pertencente à empresa vitimada, manuseando os autos,
mostra-se incabível acolhê-la.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 88289487 - Pág. 6), do termo de apreensão (ID 88289487 - Pág. 55), do boletim de ocorrência (ID 88289487 - Pág. 56 ), do auto de entrega (ID 88289487 - Pág. 63) e do laudo pericial (ID 88289487 - Pág. 43), este responsável por aclarar as circunstâncias fáticas vistas na cena do crime, cujo ora colaciono:

“(...) Constatamos que no local havia uma carreta/cavalo placa
AHI-4185
,
onde foi verificado uma luva de borracha e um galão plástico cortado como se fosse um funil, sobre o tanque de combustível e no chão estava com aspecto úmido como se estivesse derramado algo
. Na carreta/cavalo de placa
QBO-1488, havia sobre o tanque e no chão aspecto úmido de aparência de que haviam derramado algum líquido, tinha também alguns pedaços de estopas por cima da área úmida
. Na carreta de
placa OBE-6868 na saída de combustível para descarregando estava úmida e no chão havia uma poça umedecido aparentando ter derramado algo
, por último foi verificado que na arreta de
placa QBA-4076 na saída para descarregamento percebia-se estar úmida, no chão também havia uma poça umedecida aparentando ter sido derramado algum produto.
”
(ID 88289487 - Pág. 43).

Ao que se vê, o elemento inquisitivo demonstra a presença de poças úmidas próximas aos caminhões apreendidos, constatando-se dos autos, outrossim, que
Wilmar
era o responsável pela condução do caminhão identificado pela placa
QBO-1488
, enquanto
Valedeci
era o proprietário daquele com placa
AHI-4185
, ambos delimitados pelos investigadores da polícia civil como receptadores dos combustíveis extraídos dos caminhões
OBE-6868
e
QBA-4076
, estes de pertencentes à empresa Martelli, cujas direções eram exercidas pelos ora recorrentes.

Neste ponto, malgrado a Defesa sustente a ausência de provas quanto à violação dos lacres de segurança dos caminhões empresariais e, por consequência, imponha dúvidas em relação à efetiva subtração do óleo diesel, dessume-se que o raciocínio é insuficiente para retificar o édito condenatório, porquanto o excerto em destaque aponta a
existência de manchas úmidas nas saídas das cargas dos caminhões empresariais
,

circunstância esta robustecida pela
apreensão de apetrechos
usualmente utilizados para retirada de combustível dos caminhões, a exemplo de galões, funil e
“chupa-cabra”
(sic).

Ademais, subsistem
declarações extrajudiciais do representante da empresa Martelli

aclarando que os lacres não são impeditivos para a subtração do produto, pois
“as distribuidoras que fazem o carregamento de combustível entregam o lacre para o condutor do veículo colocá-lo na boca de descarga e carregamento,
sendo fácil para o motorista retirar óleo
antes
de lacrá-lo.
”
(sic – ID 88289487 - Pág. 42).

Nesse contexto, conclui-se que a prisão em flagrante dos apelantes e demais circunstâncias fáticas ora delimitadas revelam-se suficientes para comprovação da existência do crime.

No que concerne às
autorias
, a despeito de
VALDIR PERUZZO
e
JOSÉ TEXEIRA DO NASCIMENTO

terem negado extrajudicialmente
o cometimento do fato e justificado que ao tempo da prisão em flagrante apenas auxiliavam o colega
Wilmar
a retirar o combustível do seu próprio caminhão para cedê-lo gratuitamente ao motorista
Valdeci
(ID 88289487 - Pág. 14; ID 88289487 - Pág. 20), conclui-se que
tal versão não ressaiu corroborada em juízo
em razão da declaração de revelia de ambos (ID 88289489 - Pág. 95); subsistindo, noutro viés, provas orais aptas a amparar a descrição acusatória.

Com efeito, a vítima
Clóvis Martelli
afirmou para a autoridade judiciária que, ao tempo do fato, ressaiu comprovado pelos agentes públicos que os funcionários, ora recorrentes, possuíam galões contendo óleo diesel, além de apetrecho muito utilizado para retirar a carga, denominado “chupa-cabra”; rememorando, ademais, que após o ocorrido ambos foram demitidos pela quebra de confiança existente entre eles (Mídia inserida no Pje).

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Marcelo

Araújo Gouveia
e
Cleiton Jacobino
recordaram-se do fato ilícito e afirmaram que os indivíduos não realizam o abastecimento de outrem, cuidando-se, em verdade, de retirada/subtração de combustível, com acondicionamento em galões individuais (Mídia inserida no Pje).

A testemunha
Cleiton Jacobino
foi além e aclarou que àquele tempo subsistiam inúmeras notícias na região relacionadas a furto de combustível de caminhões, especificando que, na data do fato, adveio ligação durante a madrugada informando a aglomeração de indivíduos atrás de automóveis estacionados no pátio de um posto desativado, utilizado para pernoite de motoristas profissionais.

Destarte, às 3h, deslocou-se ao local e com a aproximação da viatura sobreveio a imediata dispersão do grupo, procedida de
“correria”
(sic), evasão de um dos indivíduos e a detenção dos quatro remanescentes, que se mostravam assustados, sujos de óleo diesel e com 07 galões de plástico em seus poderes, dos quais 02 estavam abastecidos com produto.

Por oportuno, acrescentou que a escada de um dos caminhões individualizado como da empresa Martelli apresentava-se suja de óleo, a demonstrar que a subtração ocorria ali; somando a isso a existência de apetrechos utilizados para retirada de combustível, a exemplo de mangueira, funil e “chupa cabra”. (Mídia inserida no Pje).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela defesa, as provais orais mencionadas são aptas para amparar o édito condenatório, notadamente porque
os veículos da empresa possuíam marcas de óleo
; a ação foi realizada em
clandestinidade
, durante horário de pouca visibilidade, que pressupõe ilegalidade; sobrevindo a
reação desproporcional
quando da aproximação da viatura policial, com evasão de um dos suspeitos e estado de ânimo assustado dos demais que ali remanesceram.

De mais a mais, o fato das testemunhas em questão consistirem nos agentes que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

No tocante à matéria, pacificado o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes

no delito que lhes são imputados, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

2.

Do pedido de desclassificação do crime para a forma tentada:

Em relação à pretensão subsidiária, consiste no reconhecimento da forma tentada da infração penal, em razão dos recorrentes não terem possuído a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, é cediço que a
melhor sorte não lhes assistem
.

A teor do entendimento jurisprudencial dominante, adota-se em relação ao momento consumativo dos crime patrimoniais a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual consuma-se o aludido delito patrimonial
com a inversão da posse do bem
, ou seja, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Acerca da temática, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da Súmula 582 do STJ, há muito este e. Sodalício vem decidindo que “
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa”

(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

No caso concreto, os agentes públicos asseveram em juízo que, quando da abordagem dos recorrentes, estes possuíam consigo ao menos dois galões de óleo diesel pertencente à empresa, a demonstrar que por breve interstício temporal, houve a inversão da posse do objeto, a qual, como visto, prescinde que seja mansa e pacífica ou desvigiada.

Destarte, comprovada a subtração e o despojamento das vítimas em relação ao seu patrimônio,
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

3.

Da exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança:

No que tange à última vertente recursal, atinente à impossibilidade de se reconhecer a aludida qualificadora, pois a mera relação empregatícia se mostra insuficiente para comprová-la, dessume-se dos autos que
esta não prospera
, porquanto demonstrado o ultrapasse do vínculo trabalhista e a preexistente confiança entre os envolvidos na ação ilícita.

Nesse viés, ainda na
fase inquisitiva
, o recorrente
VALDIR PERUZZO
afirmou que o seu vínculo trabalhista com a empresa Martelli perdura há 18 anos, dilatado lapso temporal, que pressupõe credibilidade prévia entre as partes (ID 88289487 - Pág. 14).

Além disso, o empresário
Clóvis Martelli
afirmou
extrajudicialmente
que os motoristas são os responsáveis
por lacrar a carga
, circunstância a qual exige especial confiança, a fim de não subsista o surripio de mercadoria nesse ínterim. Outrossim,
em juízo
, salientou a prévia confiança depositada nos funcionários, quebrada pelo cometimento de crime, a resultar na demissão daqueles.

Nesse contexto, cabível assegurar que o crime se consumou em razão das facilidades obtidas com o vínculo trabalhista e do abuso da relação preestabelecida entre os envolvidos, circunstâncias estas capazes de possibilitar a incidência da qualificadora em questão.

Em situação semelhante à vertente, esta c. Câmara Criminal manteve o recrudescimento, consoante se vê do aresto ora colacionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – VÍNCULO DE CREDIBILIDADE ANTERIOR AO DELITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança do crime de furto é suficiente que o funcionário tenha acesso ao estabelecimento comercial e contém com essa facilidade para a subtração de bens e valores.

In casu, comprovado que o réu abusou de sua relação empregatícia para a prática do delito
, é inviável a desclassificação do furto qualificado pelo abuso de confiança para a modalidade simples,
uma vez que violada a confiança nele depositada
”.

(N.U 0001692-55.2013.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) – Destaquei.

Desse modo,
permanece inalterada
a atuação da magistrada sentenciante.

4.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, malgrado seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que o dispositivo legal referido nas razões recursais foi observado e integrado à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALDIR PERUZZO e JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO
permanecendo inalterada a r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021